Tribunal: STF
Processo: RHC 83138
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO SENTENCIAL CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA PENAL QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA - CONTROVÉRSIA QUE, ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - RECURSO IMPROVIDO.